Tribunal: TJDFT
Processo: 0702194-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. INTIMAÇÃO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIQUIDAÇÃO. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
1. Nos termos do art. 509 do Código de Processo Civil, há necessidade de liquidação quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida.
2. Os meros cálculos apresentados pelo exequente não são aptos a demonstrar com exatidão o quantum debeatur, fazendo-se necessária a aferição mediante perícia contábil prevista no art. 524, § 2o, do Código de Processo Civil, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.
3. Recurso provido.